Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707193-84.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA SARKIS SILVA TELLES RECORRIDOS: HDI SEGUROS S.A., SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PROVAS DESNECESSÁRIAS. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. REJEITADA. MÉRITO. PERDA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. BOA-FÉ OBJETIVA. QUEBRA DE PERFIL. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INEXATAS. CORRETOR DE SEGUROS. REPRESENTANTE. MÁ-FÉ. CONFIGURADA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. O indeferimento da produção de provas não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida se caracteriza como questão unicamente de direito, mostrando-se suficiente para sua apreciação as provas documentais colacionadas aos autos. Art. 370 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 3. O segurado que, por si ou por seu representante, declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou no valor do prêmio perde o direito à indenização securitária. Art. 765 e 766 do Código Civil. 4. O segurado não pode se eximir da responsabilidade pela prestação de informações inexatas sob o argumento de que estas foram prestadas pelo corretor de seguros, uma vez que este assume a posição de representante do segurado ao intermediar o contrato e transmitir as informações prestadas pelo segurado. 5. Não se pode reputar de boa-fé a conduta da segurada, quando esta declara que não há condutores do veículo com idade entre 17 e 25 anos, auferindo o benefício da redução no valor do prêmio, mas o veículo é, subsequentemente, conduzido por pessoa nessa faixa etária no momento do sinistro. Precedentes. 6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso III, 34, 46, 47, 51, incisos III, IV e IX, e 54, §4°, todos do CDC, 766 e 775, ambos do Código Civil, asseverando que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, fazendo jus à uma interpretação contratual mais favorável, mormente quando o contrato de seguro objeto da lide tem característica de contrato de adesão. Articula sobre a inobservância do dever de informação, afirmando que não assinou a proposta, tendo sido enviada pela corretora de seguros à seguradora em branco. Aduz que eventual má-fé não pode ser presumida, nem mesmo pelo fato de que o contrato foi intermediado por um corretor de seguros. Acrescenta que os agentes autorizados do segurador se presumem seus representantes para todos os atos relativos aos contratos que agenciarem. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 6o, inciso III, 34, 46, 47, 51, incisos III, IV e IX, e 54, §4°, todos do CDC, 766 e 775, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente a proposta de seguro de ID 48671648, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030